Tribunal: TJSP
Processo: 1011550-90.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Relação de consumo. Alegação de negativação indevida de débito. Ausência de comprovação da contratação e da origem do débito negativado. Restrição realizada indevidamente no nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito. Pedido julgado procedente para declarar a inexistência do débito negativado e para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Relação de consumo. Alegação de negativação indevida de débito. Ausência de comprovação da contratação e da origem do débito negativado. Restrição realizada indevidamente no nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito. Pedido julgado procedente para declarar a inexistência do débito negativado e para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral, com determinação de exclusão da restrição. Indenização majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). Aplicação da Súmula 54, do C. STJ. Honorários sucumbenciais devidamente fixados.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011550-
90.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
MÁXIMO DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011550-90.2019.8.26.0007 -Voto no 33314 e
2
VOTO No: 33314
Apelação no 1011550-90.2019.8.26.0007
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Francisco Maximo de Azevedo
Apelada: Telefonica Brasil S/A
Apelação. Ação declaratória. Relação de consumo.
Alegação de negativação indevida de débito. Ausência de
comprovação da contratação e da origem do débito
negativado. Restrição realizada indevidamente no nome da
requerente em órgãos de proteção ao crédito. Pedido
julgado procedente para declarar a inexistência do débito
negativado e para condenar a requerida ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por
dano moral, com determinação de exclusão da restrição.
Indenização majorada para R$10.000,00 (dez mil reais).
Aplicação da Súmula 54, do C. STJ. Honorários
sucumbenciais devidamente fixados.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em
razão da r. sentença de fls. 120/124, julgou procedente o pedido para declarar
inexistente o débito discutido nos autos e para condenar o requerido ao pagamento de
R$5.000,00, a título de reparação por dano moral ,com acréscimo de correção
monetária da r. decisão e juros de mora desde a citação, com determinação a exclusão
da restrição em nome do autor.
Ainda, houve condenação da requerida ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.
Em suas razões recursais de fls. 126/135, o apelante alegou, em
síntese, que houve negativação indevida de débito; que tal situação causou humilhação
e constrangimento ao apelante; que não houve comprovação da contratação; que houve
falha na prestação de serviço da apelada; que o apelante jamais residiu na cidade do Rio
de Janeiro, cidade de cadastro da linha; que o valor fixado a título de indenização foi
insuficiente para reparar o dano causado; que a requerida/apelada deve ser condenada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011550-90.2019.8.26.0007 -Voto no 33314 e
3
pagar o valor de R$25.000,00, de forma a servir de desestímulo à reiteração da conduta
ilícita; que o dano moral tem caráter pedagógico e educativo; que deve ser aplicada a
Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com aplicação dos juros a partir
do evento danoso; e, que os honorários de sucumbência devem ser majorados. Por fim,
pleiteou o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 138/147, nas quais a
apelada alegou, também em síntese, inexistência de dano moral; que, subsidiariamente,
a fixação da indenização por dano moral deve ser equitativa e moderada para evitar o
enriquecimento sem causa; que não “faz sentido” a aplicação de juros sobre um valor
vincendo e ainda inexigível; que, subsidiariamente, os juros devem ser calculados a
partir da citação; que não deve haver alteração dos honorários sucumbenciais; que,
subsidiariamente, devem ser fixado “valor justo e razoável aos trabalhos realizados nos
presentes autos”. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios o da
r. sentença recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor alegou em sua
petição inicial que, ao tentar realizar compras, foi surpreendido com a informação de
que havia restrição em seu nome na Serasa; que tal situação lhe causou humilhação e
constrangimentos; e, que, ao entrar em contato com a requerida, mas simplesmente
informaram-lhe que não havia nenhuma pendência em seu CPF, sem lhe ser dada
nenhuma
explicação
sobre
a
negativação
(protocolos
20195907546304
e
20195907654744).
A requerida, em sua contestação, alegou que o autor, em
22/08/2015, habilitou a linha telefônica de no 21 97165-7363 por meio do contrato de no
0256719580; que foi realizado o pagamento da fatura de agosto de 2015; que restaram
inadimplidas as faturas a partir de setembro de 2015; que a linha foi posteriormente
cancelada.
Em sua manifestação à contestação, o autor impugnou as
alegações da requerida ressaltando que nunca residiu no endereço de cadastro da linha
localizado no Estado do Rio de Janeiro, e que há 20 anos reside em São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011550-90.2019.8.26.0007 -Voto no 33314 e
4
Pois, bem.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das
definições legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-
se, no presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual
temos de um lado o requerente como consumidor e, de outro, a requerida como
fornecedora, visto que atua no mercado disponibilizando os seus serviços mediante
remuneração.
Diante presunção legal de vulnerabilidade e da verificação de
hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se
necessária a inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que deve se precaver e
se munir de todos os dados, informações e documentos referentes a sua prestação de
serviço por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser
repassado aos consumidores, sob pena de configurar prática patentemente abusiva,
devendo, inclusive, ser ressaltada a sua aplicabilidade no presente caso por se tratar de
alegação feita pelo autor de fato negativo.
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual o requerido não se desincumbiu de forma eficaz durante
o trâmite processual.
No presente caso, além da requerida/apelada não ter impugnado
especificamente a alegação do autor/apelante referente ao recebimento de informação
de prepostos de que não havia nenhum débito em seu CPF, a requerida também não
juntou nenhum contrato ou documento comprovando a existência de relação jurídica
entre as partes, devendo ser mencionado que a apresentação de telas sistêmicas
unilateralmente produzidas e a exibição de conta em nome do autor/apelante também
unilateralmente emitida não são suficientes para tal comprovação, sendo de rigor
reconhecer que a requerida não se desincumbiu do seu ônus processual.
No mais, é importante registrar que, sob a égide da Lei
Consumerista e pelo que dos autos consta, é possível afirmar que o requerido
responde pelo defeito na prestação do seu serviço, independentemente da existência
de culpa (art. 14, do CDC), ou seja, mesmo que não tenha colaborado diretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011550-90.2019.8.26.0007 -Voto no 33314 e
5
para a ocorrência do evento danoso, responderá pelo dano daí advindo, a não ser que
comprove a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor,
está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do
Consumidor.
Vale ressaltar que o serviço é defeituoso, nos termos do §1o do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos, em razão das
circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido
no caso em tela.
Por seu turno, com o devido respeito, no caso em apreço, a
negativação decorrente de contrato e débitos não comprovado, por si só, gera danos de
ordem moral.
Desse modo, indubitável a ocorrência de dano moral, destacando
que:
“A jurisprudência do STJ vem se orientando no
sentido de ser desnecessária a prova de abalo
psíquico para a caracterização do dano moral,
bastando a demonstração do ilícito para que, com
base em regras de experiência, possa o julgador
apurar se a indenização é cabível a esse título.”
(REsp no 1.109.978-RS); e,
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(REsp 1059663/MS).
De destaque que, restando demonstrada a existência do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011550-90.2019.8.26.0007 -Voto no 33314 e
6
moral, a sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de
modo a inibir, como efeito pedagógico, a prática de novos atos lesivos e, de outro lado,
proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, sendo a quantia fixada,
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com
prudente arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto,
levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do
infrator, fixar um valor irrisório. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da
parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial
provido em parte”1;
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado
pelo Tribunal com base na verificação das
circunstâncias do caso e atendendo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que fixado em
parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo
ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”2; e,
“A fixação do valor da indenização a título de danos
morais deve ter por base os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em
consideração, ainda, a finalidade de compensar o
ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi
imposto e, por outro lado, desestimular o responsável
pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.”
(TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1)
1 STJ REsp no 698772/MG.
2 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011550-90.2019.8.26.0007 -Voto no 33314 e
7
Rel. Des. Elpídio Donizetti Data de publicação do
Acórdão).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v. Acórdão relatado pelo
Douto e Culto Ministro Luís Felipe Salomão decidiu que:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte, em casos de
inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito,
tem fixado a indenização por danos morais em valor
equivalente a até cinquenta salários mínimos.
Precedentes.
2.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.” (AgRg no Ag
872.469/SP,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
04/05/2010, DJe 17/05/2010).
Diante desse contexto de irregularidade de débito negativado,
com o devido respeito, mostra-se justa e adequada e, ainda, em consonância com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fixação de indenização, a título
de reparação por dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Também merece acolhimento o pleito de contagem dos juros
moratórios a partir do evento danoso, ou seja, da negativação, uma vez que restou
reconhecida a inexistência do débito e, portanto, a ilicitude da conduta da
requerida/apelada, nos termos da Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que tem o seguinte teor:
“Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011550-90.2019.8.26.0007 -Voto no 33314 e
8
extracontratual. (Súmula 54, CORTE ESPECIAL,
julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)”
Por fim, resta afastado o pleito de majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais impostos à requerida/apelada na r. sentença, na medida
em que, do todo retratado nos autos, constata-se que o MM. Juízo “a quo” apreciou de
forma adequada os requisitos previstos no artigo 85, §2o, do CPC, quando da sua
fixação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial
provimento ao recurso para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), a título de majoração da indenização por dano moral,
devidamente acrescido de correção monetária, a partir da publicação do presente
acórdão (Súmula 362, do C. STJ), com base na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e de juros de mora de 1% a partir da data da
negativação por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula
54, do C. STJ.
Roberto Mac Cracken
Relator